Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730335-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEOVANI DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: DOUGLAS LACERDA LUCAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de GEOVANI DA SILVA RODRIGUES, tendo em vista alegada inércia do d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF em apreciar pedido de remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado pela Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, lá estando preso desde o dia 14 de julho de 2021. Argumenta que, nada obstante o recolhimento do paciente na Unidade Prisional de Santo Antônio do Descoberto/GO, comarca onde foi condenado pela prática do referido crime, o processo de execução tramita perante a Vara de Execuções Penais em Regime Aberto do Distrito Federal, o que vem causando prejuízos ao sentenciado, especialmente quanto à progressão de regime, uma vez que a quantidade de pena efetivamente cumprida, o comportamento do preso e os seus dias remidos não estão sendo corretamente aferidos pela autoridade coatora em razão do cumprimento da pena em uma comarca distinta. Nesse cenário, salienta o impetrante que já requereu a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO em diversas oportunidades, porém a autoridade impetrada permanece inerte. Ressalta que manter o condenado em regime prisional mais gravoso do que o efetivamente devido equipara-se à coação ilegal, passível de ser remediada através do presente writ. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de determinar à autoridade impetrada a imediata remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, para a adoção das providências necessárias ao advento da progressão de regime. É o relatório. DECIDO. Como relatado, visa o impetrante a remessa, pela autoridade impetrada, dos autos da execução penal ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, possibilitando, assim, a fixação do regime mais benéfico ao paciente. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Por sua vez, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória, vislumbra tais requisitos. Compulsando os autos do processo de execução 0072771-81.2008.8.07.0015 no Sistema SEEU, observa-se que, em 31/01/2024, o impetrante peticionou perante o d. Juízo da VEPERA requerendo a progressão do regime prisional do sentenciado para o semiaberto (mov. 167.1). Ouvido, o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos (mov. 172.1): MM. Juiz(a), Ciente. Pelo que consta no feito, o sentenciado encontra-se recolhido na Comarca de Santo Antônio do Descoberto - GO (mov. 162.1). Dessa forma, em relação ao pedido de progressão ao regime semiaberto, realizado pela defesa (mov. 167.1), tendo em vista que o processo em razão do qual o sentenciado se encontra preso tramita na Comarca em questão, a VEPERA não possui competência acerca da progressão de regime do sentenciado, o que deve ser pleiteado no juízo competente. Dessa forma, o Ministério Público oficia pela remessa do pedido em tela ao juízo competente, para devida análise. Na oportunidade, requer seja certificada a situação processual do apenado, em relação ao processo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto - GO. Brasília, 14 de fevereiro de 2024. Em seguida, o impetrante, ratificando os termos do parquet, pugnou pela remessa do pedido de progressão de regime formulado no evento 167.1 ao juízo competente (mov. 173.1). Conclusos para decisão em 05/03/2024 (mov. 174), até a presente data a magistrada não decidiu sobre o pedido de remessa dos autos ao juízo competente, nem mesmo após petição da defesa reiterando o pedido já deduzido. Registre-se que, em 23/05/2024, houve a juntada da guia de execução e demais documentos (mov. 178), oportunidade em que se retificou o movimento para “conclusos para decisão.” Todavia, os autos permanecem sem qualquer decisão da magistrada. Com efeito, indubitável o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em face da injustificável paralisação do processo de execução, gerando-lhe evidente prejuízo quanto ao direito de ter apreciado o requerimento de progressão de regime pelo juízo competente. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim de determinar ao d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que proceda à imediata análise dos requerimentos de mov. 167.1, 172.1, 173.1 e 175.1 quanto à remessa do processo de execução para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que cumpra a presente decisão, bem como preste informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora